Tribunal: TJDFT
Processo: 0726457-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0726457-42.2022.8.07.0016 AGRAVANTE: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRÁS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A PETROBRÁS, contra decisão desta Presidência (ID 56460631) que sobrestou o recurso extraordinário por ela manejado, tendo em vista a afetação do RE 1.426.271 pelo STF (Tema 1.266) para julgamento através da sistemática da repercussão geral. Sustenta, em suma, que o caso concreto não coincide com a questão fática a ser dirimida no citado paradigma, na medida em que neste será definida a “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022” (g.n.), ao passo em que naquele se discute a aplicação da regra da anterioridade na cobrança do tributo em operações envolvendo seus contribuintes. Nesse contexto, pugna pela reforma da decisão agravada para que o recurso extraordinário seja admitido. Contrarrazões ID 59310907. Em detida análise dos autos, extrai-se que a insurgência merece acolhida, uma vez que, ausente a similitude fática entre o representativo e a demanda deduzida, inviável a subsunção do feito ao entendimento a ser sedimentado no RE 1.426.271 pela Corte Suprema Assim, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 56460631 tão somente no que diz respeito ao recurso extraordinário, e passo à sua respectiva análise. I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE DO ICMS. RE 1.287.019 E ADI 5.464. TEMA 1.093. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A redação original do artigo 155, § 2o, VII e VIII, da CF já previa a incidência do diferencial de alíquotas nas operações interestaduais envolvendo mercadorias adquiridas por consumidor final contribuinte habitual do ICMS. 2. Em relação às operações interestaduais envolvendo mercadorias adquiridas por consumidor final contribuinte do ICMS, a edição da EC n. 87/2015 não inaugurou nova relação jurídico-tributária, logo, não há que se falar em ausência de lei complementar regulamentadora que autorizasse a cobrança do DIFAL-ICMS nesses casos. 3. A questão em debate no julgamento do Tema 1.093/STF ficou circunscrita à nova hipótese de incidência inserida pela EC n. 87/2015, estabelecida entre o remetente de mercadoria e o Estado de destino, exclusivamente no que diz respeito às operações interestaduais de vendas a consumidores finais não contribuintes do imposto. 4. Desse modo, inviável a pretensão de estender as razões de decidir adotadas no precedente ao caso dos autos, em que se discute a cobrança do DIFAL-ICMS incidente sobre as operações interestaduais de aquisição de mercadorias destinadas auso e consumo por consumidor final contribuinte do imposto. 5. Apelação não provida. Unânime. A parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 150, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, sob o argumento de que a Suprema Corte decidiu ser exigível a edição de lei complementar regulando a cobrança do DIFAL incidente nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte (Tema 1.093), devendo tal orientação ser utilizada também para os casos de consumidores finais contribuintes, de modo que a cobrança de tal tributo observe a regra constitucional da anterioridade nonagesimal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que a parte recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. O recurso extraordinário merece ser admitido acerca do aventado vilipêndio ao artigo 150, inciso III, alínea “c”, da CF. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031